Tribunal: TJSP
Processo: 1020665-60.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão de limitação dos encargos financeiros do parcelamento à variação da taxa Selic. Adesão que não impede rediscussão de aspectos jurídicos da cobrança efetuada. Entendimento dominante, nesta Câmara, de que os limites incidentes sobre os juros legais se aplicam, também aos encargos previstos em programa de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão de limitação dos encargos financeiros do parcelamento à variação da taxa Selic. Adesão que não impede rediscussão de aspectos jurídicos da cobrança efetuada. Entendimento dominante, nesta Câmara, de que os limites incidentes sobre os juros legais se aplicam, também aos encargos previstos em programa de parcelamento. Precedente. Sentença mantida. Recurso da Fazenda e reexame necessário desprovidos.